Tribunal: TJDFT
Processo: 0719358-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0719358-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA CHAVES BRASIL, LB ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI AGRAVADO: MARCIA ESPINOSA BITTAR DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento eletrônico, com pedido LIMINAR (de atribuição de efeito suspensivo), interposto por LB ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI e OUTRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de exigir contas autuada sob o no 0741747-05.2019.8.07.0016. Inconformados, os agravantes verberam, em resumo, que: 1) não há que se falar em prestação de contas, porquanto não houve qualquer contrato de mandato entre as partes; 2) o que existe é um contrato de prestação de serviço, sob empreitada, em que se incluiu a compra de materiais e execução; 3) em verdade, houve ajustes durante a execução do contrato, onde, em comum acordo com a cliente, teria havido a compra de produtos e repasse de numerários para custeá-los; 4) não há qualquer prova de que teria recebido poderes para praticar atos e/ou administrar interesses da agravada sob a condição de mandatária sua. Com supedâneo nos argumentos supra, requerem, liminarmente, a aposição de efeito suspensivo até a conclusão do recurso, e, no mérito, a reforma da decisão hostilizada, de modo a se determinar que não é o caso de prestação de contas, por manifesta inadequação da via, já que se trata de contrato de prestação de serviço (por empreitada). Demonstrativo de preparo do recurso no ID no 17169290. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Preambularmente, em sede de cognição sumária, antevejo a fumaça do bom direito, eis que, aparentemente, as provas colacionadas comprovam, de plano, as alegações postas à análise. Observo que, de fato, não se mostra consentânea, à luz de uma primeira análise de tudo que consta nos autos, a interpretação de que se está diante de contrato de mandato, como compreendido pelo Juízo singular. Se fosse o caso de contrato de mandato, obviamente que este fato seria apto a autorizar o manejo de ação de exigir contas. Não parece a hipótese posta à prova. Em análise rápida, superficial, é de se ponderar que houve, de fato o intermédio para a aquisição de materiais e objetos para o emprego nos serviços contratados pela parte agravada. Também há evidência de que houve transferência dos valores indicados, de modo a possivelmente facilitar a compra de itens para o serviço. Todavia, isso, por si só, friso, em análise perfunctória, não permite a insofismável conclusão de que houve a efetivação de um contrato de mandato, o qual demanda, nos termos do Código Civil, a concessão de “poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses” entre as parte envolvidas, o que não se verifica plenamente em primeira análise. Além disso, calha aprofundamento do caso, quando da apreciação do mérito, pois não se pode, sob pena de conferir força à insegurança jurídica, afeta aos contratos privados, reconhecer a existência de contrato de mandato em detrimento de contrato de prestação de serviço (de empreitada), em decorrência de supostos ajustes no decorrer da execução, efetuados para, segundo argumentam as agravantes, facilitar a consecução do que restou efetivamente contratado. Desse modo, tenho que o direito vindicado se mostra plausível a ponto de legitimar a concessão de provimento liminar, ao menos em análise perfunctória, em rápida e célere atuação por parte deste Juízo recursal. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, se mostra presente. É que eventual continuidade da ação de exigir contas, sem que seja realmente o caso, poderia ensejar em potenciais e desnecessárias medidas exigidas das agravantes, antes da apreciação, pelo menos, do mérito do presente recurso. Evidentemente que isso pode ensejar prejuízo de difícil reparação, haja vista que poderá ser efetivado prejuízos a ambas. Vejo como presente, pois, o requisito do periculum in mora. Com efeito, vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar, no sentido de obstar o andamento da ação na origem. Por óbvio, ao analisar detidamente o mérito do recurso, é possível a revogação da presente liminar, caso as premissas aqui lançadas estejam equivocadas, o que, igualmente, não causara qualquer prejuízo à parte agravada, requerente na origem. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar e, com base, sobretudo, no poder geral de cautela, promovo a suspensão ação de exigir contas autuada sob o no 0741747-05.2019.8.07.0016, diante do preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Em Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator